Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701852-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0750287-08.2020.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento de aparelho BPAP com máscara oronasal. Na análise preliminar, restou deferida a antecipação da tutela ao agravante. Já incluído o processo na sessão de julgamento, o agravante pediu sua retirada, manifestando desinteresse no julgamento de mérito do processo ao argumento de que já teria sentença prolatada (i.d. 23146819). Assim, ante o desinteresse do agravante de prosseguir com o agravo, ele deve ser extinto sem mérito. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Condeno o agravante a pagar honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, o que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) corrigido pelo IPNC e mais juros de 1% ao mês, a contar do arbitramento, por se tratar de agravo de instrumento (art. 6o da Lei 9.099/95), cuja execução ficará suspensa pelo prazo legal, uma vez que lhe defiro a gratuidade de justiça. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021 14:20:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator